Tribunal: TJES
Processo: 5017976-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017976-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERASA S.A.

AGRAVADO: PRISCILA PADILHA LOPES BERTINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONDENATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – VAZAMENTO DE DADOS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA RÉ – RECURSO PROVIDO.

1.
“Em sede de decisão liminar, o contraditório é postergado e passa a ser realizado após a citação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando da concessão de tutela de urgência inaudita altera pars” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000106, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

2. O magistrado, ao deferir a medida liminar, lastreou sua decisão no documento acostado ao id. 51991254, que cuida de um print onde, supostamente, relata a ocorrência de vazamentos de dados. Entretanto, pelo que denoto, no citado documento sequer é mencionado o nome da autora ou, ainda, qualquer outra informação pessoal, não sendo possível verificar, de imediato, que o agravante tenha dado causa a vazamento de seus dados.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRI
O

Trata-se de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERASA S.A

em face da decisão que, nos autos da ação condenatória ajuizada por
PRISCILA PADILHA LOPES BERTINI
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante

se abstenha de divulgar, permitir o acesso ou compartilhar dados pessoais da autora a qualquer tipo de pessoa ou serviço, até posterior ordem.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão fora proferida sem oportunizar o contraditório. Aduz, ainda, inexistir prova de que fora responsável por suposto vazamento de dados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5017976-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SERASA S.A

AGRAVADA: PRISCILA PADILHA LOPES BERTINI

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERASA S.A

em face da decisão que, nos autos da ação condenatória ajuizada por
PRISCILA PADILHA LOPES BERTINI
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante

se abstenha de divulgar, permitir o acesso ou compartilhar dados pessoais da autora a qualquer tipo de pessoa ou serviço, até posterior ordem.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão fora proferida sem oportunizar o contraditório. Aduz, ainda, inexistir prova de que fora responsável por suposto vazamento de dados.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, não há que se falar em violação ao contraditório, sendo possível o julgador singular analisar o pedido liminar sem a prévia oitiva da parte contrária. Veja-se:

(...) 1.
“Em sede de decisão liminar, o contraditório é postergado e passa a ser realizado após a citação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando da concessão de tutela de urgência inaudita altera pars”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000106, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019). 2. Em relação à culpa pelo acidente, trata-se de questão diretamente relacionada ao mérito da ação principal, demandando ampla dilação probatória para a devida elucidação dos fatos. 3. O pedido de chamamento ao processo (artigo 130 do CPC) deve ser dirigido diretamente ao Juiz singular, no âmbito do processo principal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 04/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005413-41.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

Superado tal ponto, tenho que o magistrado, ao deferir a medida liminar, lastreou sua decisão no documento acostado ao id. 51991254, que cuida de um print onde, supostamente, relata a ocorrência de vazamentos de dados.

Entretanto, pelo que denoto, no citado documento sequer é mencionado o nome da autora ou, ainda, qualquer outra informação pessoal, não sendo possível verificar, de imediato, que o agravante tenha dado causa a vazamento de seus dados.

Destarte, não me convenço acerca da demonstração, pela ora agravada, dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar, sendo que em caso semelhante, assim decidiu a jurisprudência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. lista online e prospecção de clientes. Relatório de vazamento de dados. Probabilidade do direito não evidenciada. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -
art. 300 CPC.
Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. Caso em que ausente evidência de divulgação de informações da parte autora nos sistemas lista online e prospecção de clientes. Referência de descontinuidade dos serviços. Relatório de vazamento de informações. Indicação de não ser o SERASA fonte de tais dados.
Fumus boni iuris
não configurado. Medida liminar descabida. Agravo de instrumento desprovido. Decisão monocrática.
(TJRS; AI 5044977-11.2025.8.21.7000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 05/03/2025; DJERS 05/03/2025)

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.